Tribunal: TJES
Processo: 5006526-12.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-12.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN JESUS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5006526-12.2024.8.08.0048

APELANTE: JONATHAN JESUS DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA (ART. 1º, II, LEI 9.455/97). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06). CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA E FIRMEZA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES DOMÉSTICOS.

A materialidade e a autoria delitiva restaram cabalmente comprovadas. O depoimento da vítima, coerente e firme, colhido sob o crivo do contraditório judicial, possui especial relevo, sendo prova robusta e suficiente para sustentar o édito condenatório, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. TORTURA-CASTIGO CARACTERIZADA.
A conduta de submeter a ex-companheira a intenso sofrimento físico e mental, mediante agressões, ameaças e cárcere privado por um período de sete horas, com a finalidade de aplicar
castigo pessoal
por suposta traição, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no Art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, extrapolando o âmbito dos crimes de constrangimento ilegal e lesão corporal.

INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). MANUTENÇÃO. DANO
IN RE IPSA
. TEMA 983/STJ.
A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, é possível, desde que haja pedido expresso da acusação. O dano, nestes casos, é presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução probatória específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.643.051/MS – Tema 983).

CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
O pleito de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a alteração da condição financeira do apenado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5006526-12.2024.8.08.0048

APELANTE: JONATHAN JESUS DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
JONATHAN JESUS DA CONCEICAO
, face a r. Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na Inicial Acusatória, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 1°, II, da Lei n° 9.455/97, na forma da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem assim à reparação mínima pelos danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Nesse sentido, a Defensoria Pública Estadual busca, no Id. 15149841, preliminarmente, a absolvição do acusado, quer porque os atos imputados não se enquadrariam em qualquer das descrições típicas da Lei de Tortura, quer porque não estaria presente do dolo específico por parte do agente.

Subsidiariamente, almeja, quando menos, a desclassificação dos fatos para os delitos de constrangimento ilegal e lesões corporais, bem assim o afastamento da condenação pelos danos morais e, quando menos, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Nas Contrarrazões do ID 15149846, a não menos combativa Promotora de Justiça se opõe às pretensões defensivas, pugnando pela manutenção da Sentença condenatória.

Após, a Procuradoria de Justiça no Id. 16562391, opina pelo conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise meritória.

Pois bem.

Preliminarmente, a apelação investe contra o mérito da condenação, pleiteando a absolvição por alegada insuficiência de provas e ausência do dolo específico do crime de tortura.

Subsidiariamente, a Defesa requer a desclassificação para os crimes de constrangimento ilegal e lesão corporal, o afastamento da condenação por danos morais e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Ocorre que, a materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente comprovadas nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório judicial, que se demonstrou coerente e firme desde a fase policial.

Nesse sentido, a vítima narrou que conviveu com o Apelante por dezesseis anos e sofria subjugação, agressões e ciúmes.

Por sua vez, a vítima Daniele Cristine da Silva em Juízo, sob toda a ótica do Contraditório, por intermédio de áudio/vídeo, que no dia dos fatos o acusado a agrediu imensamente e por muito tempo, tendo sérias consequências, vejamos:

“Que confirma os fatos narrados. Que conviveu com o acusado por 16 anos, e que teve 04 filhos com ele. Que com o passar dos anos foi sendo-lhe tirado o direito de trabalhar, não podia ir a casa de sua mãe e ir a casa de parentes, eventos familiares, em razão de ciúmes. Que nunca deu motivos para ele sentir ciúmes. Que passou a sofrer situações de muitas agressões e que no dia dos fatos foi extrema. Que ele viaja onde ela trabalhava, e que já foi armado lhe buscar no serviço. Que no dia dos fatos, ele viu no seu celular mensagens de amigos, colegas, e que não gostou. Que ele não gostava que ela fizesse novas amizades ou tivesse contato com outras pessoas, e que ela foi se fechando. Que no dia dos fatos ele enquanto lhe agredia com puxões de cabelo, lhe desferiu socos, chutes , ele trancava a porta do quarto, saía caminhando até o terraço e voltava e começava tudo de novo. Que em dado momento ele conversou com uma pessoa ao telefone e falava: “trás a peça, o bagulho tá doido aqui, minha mulher esta de refém aqui”, ela entendia que ele estava pedindo uma arma. E que, enquanto estava a agredindo ele falava: Você está me traindo Daniele? Que isso era na presença de dois filhos mais velhos. Que não tinha liberdade durante as 07:00 horas em que ficou trancada, sendo agredida, sem telefone, sem ir a rua, ou ao menos ir ao banheiro, pois ele achava que ela ia pedir ajuda. Que ele trancou a casa, pra não poder sair, e que os filhos também ficaram dentro de casa. Que achou que ia morrer nesse dia (choro). Que ele quebrou seu óculos de grau e ele é fumante e agachado próximo dela e fumando apagou um cigarro em seu olho, por cima, pois ela fechou o olho, senão tinha sido em cima do olho aberto. Que faz acompanhamento no CRANVIS, e que ainda requer as Medidas Protetivas ...”

Nota-se que a descrição detalhada acima, trata-se de agressões físicas e de terror psicológico, notadamente com o cárcere privado, o que evidencia a robustez do conjunto probatório.

Nesse cenário, a pretensão de absolvição sob o argumento do
in dubio pro reo
é, portanto, insubsistente, pois o acervo probatório demonstra a ocorrência dos fatos e a autoria delitiva.

No tocante à tese subsidiária de desclassificação para o crime de Constrangimento Ilegal (Art. 146 do CP) e Lesão Corporal (Art. 129, § 13º, do CP), o pleito defensivo não prospera, pois o crime de tortura apresentado nos autos, é caracterizado pela submissão da vítima a intenso sofrimento físico ou mental com uma finalidade específica.

Vale ressaltar que a Sentença enquadrou a conduta no Art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, ou seja, tortura praticada como forma de aplicar

castigo pessoal, caracterizado pela conduta do Apelante de submeter a vítima a sete horas de agressões, cárcere, ameaças e, de forma abjeta, apagar um cigarro em seu olho, demonstra a perversidade e a finalidade punitiva inerente ao dolo de castigar por suposta traição.

Desta forma, a conduta extrapola o âmbito do constrangimento ilegal e da lesão corporal, que não preveem a finalidade de castigo ou a submissão a intenso sofrimento como elemento normativo do tipo.

Portanto, a tipificação adotada na Sentença, conforme o posicionamento do Juízo
a quo
e da Procuradoria de Justiça.

Por fim, em relação ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o argumento defensivo de ausência de contraditório e prova do dano não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.2.3.4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6.7.8.9.10

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Nesse sentido, segundo o entedimento consolidado apresentado, o ressarcimento à vítima, previsto no Art. 387, IV, do CPP, exige apenas o pedido expresso na denúncia, o que ocorreu no caso.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.